Tribunal: TJES
Processo: 5009387-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009387-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA SILVA LIMA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXORBITANTE. REVISÃO DE FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de procedimento especial da fazenda pública no qual a parte autora, em resumo, argumenta ter recebido fatura com valor superior ao seu consumo habitual, requerendo que seja suspensa e declarada nula a cobrança. Argumenta, ainda, que teve pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora indeferido, indevidamente, requerendo decisão judicial para impor tal medida ao requerido, além de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito na forma do art. 51, II, da LJE c/c Art. 485, VI, do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para reconhecer a competência do juizado e consequentemente o julgamento do mérito. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, as provas juntadas nos autos não são suficientes para o deslinde do feito, de forma que torna-se impossível uma análise e julgamento justo sem que ocorra a realização de prova técnica para determinar a ausência de problemas na tubulação interna, neste ponto ausente até mesmo análise unilateral feita por contratado pela ora recorrente, tem-se que a parte não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, a sentença
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e os argumentos apresentados não são suficientes para o afastamento da fundamentação que passo a citar: “Apesar de tal fato, existem diversos fatores que podem elevar o consumo de água em um imóvel residencial, como defeitos em descargas, caixas d’água, vazamentos na tubulação após o medidor, inclusive submersos, dentre outros, sendo necessário, para a parte autora, demonstrar a completa regularidade de seu sistema hidráulico interno, para impor ao requerido a responsabilidade sobre a elevação de consumo, que no caso em análise, apesar de elevado, não foi exorbitante. Não há como inverter o ônus da prova neste sentido, pois não cabe ao requerido realizar a manutenção do sistema hidráulico interno das residências. Diante de tais fatos, considerando o decurso de tempo, entendo que apenas com a realização de uma perícia técnica na residência da autora, constatando-se que a tubulação interna não possui problemas, seria possível definir se houve falha do requerido. Todavia, a indispensabilidade da produção de prova pericial, que não se confunde com o ‘exame técnico’ previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009, torna a causa complexa, não sendo possível seu julgamento em sede de Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)